Tribunal: TJDFT
Processo: 0753810-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753810-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADO: DANIELA CANCADO ARAUJO MILAN TOSCANO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência no 0745754-12.2024.8.07.0001, deferiu a tutela antecipada para determinar a imediata autorização dos materiais solicitados pela autora Daniela Cancado Araujo Milan Toscano para realização de cirurgia bucomaxilofacial, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mi reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A decisão impugnada fundamentou-se na urgência do procedimento e na necessidade dos materiais solicitados pelo médico assistente, afastando a negativa apresentada pelo plano de saúde e garantindo a tutela pleiteada pela parte autora. Nas razões recursais, a Agravante alega ilegitimidade passiva, afirmando que a autora equivocadamente ajuizou a demanda contra a Unimed Nacional, sendo a Unimed Belo Horizonte a real responsável pelo contrato de assistência médica em questão. Sustenta que não houve negativa total da cobertura requerida, mas apenas a substituição de materiais solicitados pelo médico assistente por opções convencionais, respaldada pelo parecer técnico emitido em Junta Médica, nos termos da Resolução Normativa no 424/2017 da ANS. Assevera que a decisão antecipatória foi concedida sem a análise dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, destacando que o procedimento solicitado possui caráter eletivo, afastando a urgência alegada. Pontua que o laudo do desempatador, profissional indicado na Junta Médica, concluiu que alguns materiais requeridos são excessivos ou desnecessários para o procedimento, sendo suficiente a utilização dos materiais convencionais cobertos pelo plano de saúde. Pondera, ainda, que a tutela antecipada, caso mantida, causará prejuízo de difícil reparação à Agravante, configurando indevida interferência do Judiciário em procedimentos médicos regulados e validados pelas normas de saúde suplementar. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender a decisão agravada, e, ao final, pugna pela reforma integral do decisum, para indeferir a tutela antecipada concedida. Preparo recolhido (id. no 67384627). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se, na origem, de pedido para autorização de materiais e realização de cirurgia bucomaxilofacial, os quais foram solicitados pelo médico assistente da autora. A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo de primeiro grau, com fundamento na necessidade do procedimento e nos materiais prescritos. No caso em análise, a agravada apresentou relatório médico detalhado, que demonstra a necessidade do procedimento com os materiais indicados para garantir maior precisão e segurança. O documento técnico informa que a cirurgia busca corrigir fraturas e reconstruir regiões afetadas, justificando clinicamente cada material requerido para evitar complicações ou prejuízos ao tratamento. Confira-se, in verbis: “Os materiais solicitados são imprescindíveis à realização do procedimento, pois garantem maior precisão na reconstrução facial e reduzem substancialmente os riscos de complicações pós-operatórias. A substituição por materiais alternativos poderá comprometer o resultado funcional e estético da cirurgia, acarretando prejuízos irreversíveis ao tratamento da paciente.” Além disso, o médico assistente é o profissional responsável pelo acompanhamento direto do quadro clínico da Agravada, cabendo a ele, com base em critérios técnicos e científicos, a indicação do tratamento mais adequado. Tal entendimento merece prevalecer neste momento processual, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 831660/CE), que estabelece que os planos de saúde não podem limitar o tratamento indicado pelo médico assistente, sob pena de violação ao direito à saúde. Nesse sentido, “a escolha do procedimento e dos materiais necessários para a cirurgia deve ser feita pelo cirurgião buco-maxilo-facial responsável pelo ato cirúrgico, já que o tratamento a ser realizado é de única e exclusiva responsabilidade desse profissional, que tem capacidade técnica de averiguar as verdadeiras condições de saúde do paciente e estabelecer a abordagem mais adequada” (Acórdão 1928351, 0719140-04.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.). A alegação da agravante de que a negativa parcial foi respaldada pelo parecer técnico da Junta Odontológica, realizado nos moldes da Resolução Normativa no 424/2017 da ANS, não afasta o direito fundamental à saúde, consagrado pela Constituição Federal nos artigos 1o, III; 6o, caput; e 196. Ademais, é necessária instrução probatória que demonstre que os requisitos da referida instrução foram observados na condução dos trabalhos da junta nomeada pela operadora do plano de saúde, o que não é aferível nesta sede liminar. Confira-se: “nos termos do artigo 6o, § 1o, da Resolução n. 424/2017 ANS, a junta médica ou odontológica será formada por três profissionais: o assistente, o da operadora e aquele que vai dirimir a divergência. Logo, a formação de junta odontológica em desacordo com a mencionada resolução reveste de ilegitimidade a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento prescrito por profissional que acompanha o paciente. (...) Não se mostra lícita a negativa de cobertura baseada em divergência técnica quando não observada a integralidade da Resolução n. 424/2017 da ANS, por expressa previsão em seu art. 20” (Acórdão 1661311, 0716499-14.2021.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2023, publicado no DJe: 24/02/2023.) Em suma, cumpre destacar que, embora, nos termos da RN 424/2017, a agravante tenha procedido a formação de junta médica (art. 6°, §4°), cuida-se de manifestação que não foi submetida ao contraditório, de sorte que deve ser sopesada na 1a instância, no curso da instrução probatória e prolação de sentença. Ademais, também não há prova nos autos de que o paciente acatou, em sede administrativa, o parecer do desempatador contratado pela operadora do plano de saúde. Cabe destacar que normas administrativas, como as resoluções da ANS, não possuem força hierárquica superior à legislação federal ou aos direitos constitucionais. A prescrição médica fundamentada, aliada à urgência do procedimento e à indicação de materiais específicos, legitima a intervenção judicial para garantir o tratamento adequado. No tocante ao requisito do perigo da demora, observa-se que a negativa dos materiais indicados poderá comprometer irreversivelmente a saúde e a qualidade de vida da agravada, uma vez que a utilização de materiais inadequados pode resultar em complicações graves, comprometendo o êxito do procedimento e o bem-estar da paciente. O argumento da agravante de que a substituição por materiais convencionais atende à necessidade do procedimento não se sustenta, pois o relatório técnico elaborado pelo médico assistente demonstrou, com base em evidências científicas, a superioridade dos materiais indicados. Ainda, cabe ressaltar que não há comprovação apresentada pela agravante de que os materiais convencionais seriam equivalentes ou garantiriam a mesma eficácia e segurança. Por fim, no que se refere à alegada irreversibilidade da medida, destaca-se que o direito à saúde possui prevalência sobre interesses econômicos ou administrativos. A efetivação da tutela concedida pelo Juízo de primeiro grau busca garantir o direito fundamental da agravada à integridade física e ao tratamento adequado, devendo o risco de dano à saúde prevalecer sobre eventuais prejuízos financeiros alegados pela operadora. Diante do exposto, constatada a probabilidade do direito da agravada, bem como o perigo de dano irreparável decorrente da negativa parcial do procedimento com os materiais prescritos, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência, garantindo-se o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator